Tribunal: TJMT
Processo: 0034558-19.2005.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0034558-19.2005.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[BENEDITO SALLES DA SILVA (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), MARCIA ROSENIL ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 015.238.751-00 (APELADO), MAGNO FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 022.031.801-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BENEDITO SALLES DA SILVA (APELANTE), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MAGNO FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 022.031.801-88 (APELANTE), MARCIA ROSENIL ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 015.238.751-00 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ; PROVEU PARCIALMENTE O ADESIVO DOS AUTORES, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR YALE SABO MENDES).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
— AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS —
ÓBITO PACIENTE PELO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA – QUEDA ENERGIA - FALHA NO GERADOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFICIENTE
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –
PENSIONAMENTO MENSAL – POSSIBILIDADE - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO RELATIVA –
MAJORAÇÃO DANO MORAL
- QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDA – DESCABIMENTO -
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A queda de energia elétrica e a falha no funcionamento dos geradores não podem ser havidas como elemento de força maior aptas a romper o nexo causal. Unidade hospitalar que deve elaborar plano de contingência para enfrentamento de tal adversidade e resguardar a funcionalidade de equipamentos vitais e manutenção de atendimento em locais prioritários.

2 – Comprovada a falha na prestação do serviço pelo Ente Municipal e o nexo causal entre o evento morte e os danos sofridos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

3 - A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que, nas famílias de baixa renda,
existe presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, não havendo necessidade de comprovação específica, sendo
irrelevante que a vítima não estivesse no mercado de trabalho
;

4 - Inexistindo de prova que aponte a efetiva remuneração percebida pelo de cujus, o salário mínimo deve ser a base de cálculo para a incidência da fração de 2/3 da pensão mensal fixada; devendo perdurar para os filhos até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para o cônjuge supérstite até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade;

5 - No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

6 -
Carece de fundamentação o pedido de majoração da verba fixada em 10% do valor da condenação, especialmente considerando a natureza e a importância da causa não ser de alta complexidade, deve ser mantido percentual estabelecido na instância de origem

7 -
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO
–
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
e recurso de apelação adesiva interposta por
Benedito Salles da Silva
,
Magno Francisco do Espírito Santo Silva
e
Márcia Rosenil Espírito Santo Silva
, em desfavor de sentença proferida pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória n. 0034558-19.2005.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os pedidos arguidos na inicial e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 1.050,97 (um mil cinquenta reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, bem como a título de danos morais, ao pagamento de 60 (sessenta salários) a cada um dos requerentes, acrescidos de juros moratórios (Ids. 31925959 e 31925960).

Em suas razões, o Município de Cuiabá alega não há nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e os alegados danos experimentados pelos Apelados.

Assevera que inexiste nos autos comprovação suficiente de que o motivo do óbito da mãe/esposa dos requerentes se deu por asfixia mecânica pela queda de energia, uma vez que tão logo se percebeu o fato, a autora foi socorrida e os procedimentos médicos necessários para o caso em questão foram tempestivamente adotados pela equipe médica.

Aduz que os prontuários médicos acostados aos autos são provas inequívocas de que a paciente não havia melhorado e nem mesmo estava perto de receber alta.

Afiança que não está a questionar o direito à vida da paciente, mas que é fato que seu quadro de saúde era gravíssimo, tanto que estava internada na UTI há 34 (trinta e quatro) dias sendo monitorada e zelada pelo corpo médico.

Informa que minutos antes da morte da paciente, foi adotado procedimento médico de parada cardiorrespiratória, o que demonstra que apesar da ausência temporária de energia no prédio, o corpo médico estava de prontidão para zelar por seus pacientes.

Com essas considerações requer o provimento do presente recurso para julgar improcedentes os pedidos ventilados na inicial, e alternativamente que pleiteia o provimento parcial para reduzir o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau (Ids. 3195961 e 3195962).

Os Apelados apresentaram contrarrazões, pleiteando a rejeição do apelo (Ids. 31925964 e 31925965).

Em recurso de apelação adesiva, os autores reafirmam a responsabilidade civil do município, requerendo a condenação em lucros cessantes considerando os serviços domésticos realizados pela falecida mãe/esposa dos ora Recorrentes, a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios (Ids. 31925966 a 31925971).

A Procuradoria Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito (Id. 32479996).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e recurso de apelação adesiva interposta por Benedito Salles da Silva, Magno Francisco do Espírito Santo Silva e Márcia Rosenil Espírito Santo Silva, em desfavor de sentença proferida pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória julgou parcialmente procedentes os pedidos arguidos na inicial e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 1.050,97 (um mil cinquenta reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, bem como a título de danos morais, ao pagamento de 60 (sessenta salários) a cada um dos requerentes, acrescidos de juros moratórios (Ids. 31925959 e 31925960).

Ressai dos autos que os requerentes propuseram a ação em voga, alegando que a esposa e genitora, dos autores, Maria Auxiliadora do Espírito Santo, faleceu em 05/12/2004 às 11h30min após uma queda de energia elétrica no PSM, que culminou com o desligamento por mais de 30 (trinta) minutos do ventilador que mantinha a paciente respirando mecanicamente, e que embora o PSM possuísse 03 (três) geradores, nenhum deles funcionou no momento da pane elétrica.

Noticiaram, também, que tomaram conhecimento do falecimento apenas no horário de visitas do dia 05/12/2004 (domingo) às 16h00min e, na ocasião, foram informados que o corpo da paciente teria sido encaminhado ao Instituto Médico Legal - IML/MT para posterior sepultamento na qualidade de indigente.

Pelos fatos e circunstâncias narradas, postularam indenização material e moral da Administração Pública para reparação dos danos sofridos, logrando êxito parcial em primeiro grau.

Em suas razões, o Município de Cuiabá alegou a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e os alegados danos experimentados pelos Autores; asseverando, ainda, que não há nos autos, comprovação suficiente de que o motivo do óbito da mãe/esposa dos requerentes se deu por asfixia mecânica pela queda de energia, uma vez que tão logo se percebeu o fato, a autora foi socorrida e os procedimentos médicos necessários para o caso em questão foram tempestivamente adotados pela equipe médica.

Nesse sentido, destaco que o cerne da controvérsia é a responsabilidade civil do Município de Cuiabá acerca dos fatos narrados na exordial.

Assim, dita o art. 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
."

No capítulo destinado à responsabilidade civil e à obrigação indenizatória, averba o mesmo Código no art. 927:

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
."

Isto posto, saliento que o dano material é aquele em que o fato causa efetiva lesão ao patrimônio do indivíduo atingido. Já na noção do dano moral, o que o responsável faz é atingir a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

Nesse contexto o ente municipal é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. É nesse sentido a interpretação do art. 37, § 6°, da CF que o Estado (
lato sensu
) é civilmente responsável pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a causar a terceiros.

Para configurar-se a responsabilidade objetiva do município, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público, o segundo pressuposto é o dano, o último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta do ente público, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso concreto, em que pese os autores tenham atribuído o óbito de Maria Auxiliadora do Espírito Santo, a uma pane elétrica ocorrida no Pronto Socorro Municipal, em 05/12/2004, em verdade, da análise minuciosa de todos os documentos que amparam as alegações dos Apelados, não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do nosocômio e a morte da paciente.

Do prontuário médico, a paciente Maria Auxiliadora do Espírito Santo, internada em 03/11/2004, foi diagnosticada com Pneumonia Aspirativa, evoluindo para estado de coma e diagnosticada com Isquemia Cerebral em 25/11/2004 (Id. 31921987 p. 5).

Registrou-se nos documentos médicos, em 01/12/2004, que a
“paciente seguia em coma com desmame lento e difícil”
(Id. 31921983 p. 1).

Na data de 02/12/2004, registrou-se que a “
paciente segue em coma com difícil desmame”
(Id. 31921980 p. 2).

Em 03/12/2004, na evolução do quadro clínico, registrou-se no item conclusão geral que a
“paciente segue com hipertensão de difícil controle, coma, dependente de ventilação mecânica”
(Id. 31921979 p. 4).

Em 05/12/2004, a paciente apresentou edema generalizado, PCR - Parada Cárdico Respiratória, hipóxia severa, midríase paralitica, ausência de pulso carotídeo, cianose generalizada, arreflexia universal, conclusão óbito (Id. 31921977 p. 5).

A certidão de óbito, atestada pelo profissional médico Dr. Joatel Becker CRM/MT 3802, constou como causa da morte “indeterminada” (Id. 31921996 p.1,).

O Laudo Pericial n. 01-01-0857-01/2004 realizado pela Coordenadoria de Medicina Legal, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, destacou no item V – Discussão ou Comentário que a causa da morte era provável
“insuficiência renal, insuficiência cardíaca, com edema agudo de pulmão (...)”
(Id. 31921998 p. 2).

Nessas circunstâncias, embora não se tenha como afirmar a real
causa mortis
, já que a paciente faleceu em decorrência de causa indeterminada, não obstante a delicadeza da questão posta nos autos, não há comprovação de que o óbito tenha ocorrido em virtude de pane temporária na rede elétrica do Pronto Socorro Municipal.

Sequer restou demonstrado que os Apelados foram noticiados do falecimento da paciente de forma inapropriada, sendo pertencente ao fluxo hospitalar comum que o corpo da paciente, já sem vida, tenha sido encaminhado ao Instituto Médico Legal - IML/MT para realização de autópsia.

Dessa forma, tenho como não comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu, ônus que incumbia às partes autoras, demonstrarem, restando inexistente o dever de indenizar.

Neste contexto, é imperioso concluir que que o Apelante prestou o atendimento adequado por ocasião da realização da internação da esposa e mãe dos Autores, sendo relevante destacar que os elementos probatórios colacionados aos autos não apontam que houve falha na prestação do serviço que possa ter causado ou contribuído com a morte.

A propósito, colaciono a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GESTANTE EM TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINÁRIA - PARTO POR CESARIANA – MORTE DO RECÉM-NASCIDO HORAS APÓS O PARTO - INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido.

2. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial.

3. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

4. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0003174-61.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAU ATENDIMENTO PELO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE – NOTÍCIA DO ESTADO DE SAÚDE AO PACIENTE DE FORMA INAPROPRIADA – PIORA NO ESTADO DE SAÚDE – ÓBITO DO PACIENTE – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJETADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. Pedido expresso do Apelante por julgamento antecipado da lide.

4. Preliminar rejeitada.

5. Questão fática que, para a sua elucidação, necessária seria a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Quando o Apelante, requer o julgamento antecipado da lide, este demonstra o seu desinteresse na realização da audiência instrutória.

6. Nexo causal entre a suposta conduta praticada pela enfermeira (notícia do estado clínico do paciente) e piora no seu estado de saúde, imprescindível é a realização de prova pericial, haja vista tratar-se que questão técnica, a qual não foi realizada por própria opção do Apelante que requereu julgamento antecipado da lide.

7. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1006244-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 29/05/2021)

Assim, ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do hospital e os danos suportados pelos demandantes, evidente que o pedido indenizatório formulado na exordial não merece prosperar, sendo que os Apelados não lograram êxito em provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja a comprovação da existência de qualquer irregularidade no atendimento, erro nos procedimentos médicos realizados, ou interrupção da ventilação mecânica por ausência de energia elétrica nas instalações hospitalares, não tendo se desincumbido, portanto, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A par de tais considerações, outro caminho não há que a anulação do ato sentencial e a consequente improcedência do pedido indenizatório.

Com efeito, vislumbro que o recurso adesivo restou prejudicado, uma vez que o seu pedido - majoração dos valores da condenação - não mais subsiste dada a exclusão da condenação.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, e julgo improcedentes os pedidos ventilados na exordial.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação adesiva interposta por Benedito Salles da Silva, Magno Francisco do Espírito Santo Silva e Márcia Rosenil Espírito Santo Silva.

Condeno Benedito Salles da Silva, Magno Francisco do Espírito Santo Silva e Márcia Rosenil Espírito Santo Silva ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que faço com sustentáculo no art. 85 CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98 §3° do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e Recurso de Apelação adesiva interposta por Benedito Salles da Silva, Magno Francisco do Espírito Santo Silva e Márcia Rosenil Espírito Santo Silva, em desfavor de sentença proferida pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória n. 0034558-19.2005.8.11.0041, reconheceu a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo falecimento de MARIA APARECIDA AUXILIADORA DO ESPÍRITO SANTO, esposa e genitora dos Autores, em decorrência do desligamento da ventilação mecânica ocasionado pela interrupção de energia elétrica no setor da UTI-Adulto do PSM, onde encontrava-se internada.

O douto Relator proferiu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos ventilados na exordial, e, por consequência, prejudicado o Recurso Adesivo interposto pelos Autores.

Após detida análise de todo o escorço probatório, com a devida vênia, ouso discordar do voto proferido pelo E. Relator.

Ressai incontroverso nos autos que a paciente encontrava-se internada no leito de UTI do Hospital Municipal de Cuiabá, desde o dia 03/11/2004, traqueostomizada e com dependência de ventilação mecânica (id.31921979-pag.04).

Denota-se ainda dos documentos juntados no id. 31921995(pag.3-4) e id.31921999 (pag.3-4), que a Concessionária de Energia Elétrica à época se eximiu de qualquer responsabilidade, destacando que não houve corte, suspensão ou falta de energia no hospital, como também, foi veiculado na mídia local a declaração do superintendente do PSM, Dr. Manoel Garibaldi de que “(...) o hospital tinha 3 geradores, sendo que o que atendia a UTI Adulto foi ligado manualmente na hora da pane e não funcionou”, circunstâncias essas que levaram a óbito outros 02 (dois) pacientes.

Com efeito, a queda de energia trata-se de evento previsível, revestindo-se de fortuito interno ante a relevância do serviço prestado e a natureza da obrigação dos profissionais médicos que devem ter acesso aos instrumentos indispensáveis ao cumprimento da obrigação de meio, restando ao réu o dever de diligenciar para resguardar a funcionalidade dos equipamentos vitais de forma contínua, ou seja, sem supressão ou redução.

Portanto, havendo no hospital grupos geradores, justamente para atender situações emergenciais como aquela, e vindo estes não funcionar a contento, não subsistem dúvidas de que houve falha na operação destes equipamentos pois não cumpriram com a sua finalidade, qual seja, de manter as instalações do hospital devidamente energizadas e, por isso, é evidente que ocasionou o desligamento dos equipamentos que atendiam a paciente MARIA APARECIDA AUXILIADORA.

De outra sorte, ao contrário do entendimento esposado pelo d. Relator, é inegável que a conduta desidiosa da Administração Pública em deixar de adotar as cautelas necessárias à manutenção da rede elétrica e dos geradores do PSM, ocasionou a perda de uma chance para a paciente.

Evidentemente, não se ignora o estado gravíssimo de saúde da paciente, todavia, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade do nosocômio. Ao revés, somente agrava sua responsabilidade, pois não se pode ignorar também o fato que a omissão da Administração Pública do seu dever acabou interrompendo o tratamento que ela estava se submetendo, e, em que pese a impossibilidade comprovar de modo conclusivo se independentemente do ocorrido a paciência se recuperaria ou não integralmente, certo é que o evento morte ocorreu justamente no dia e após a falta de energia elétrica que culminou no desligamento do aparelho de ventilação mecânica.

Portanto, a responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso discordar do voto do E. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Município de Cuiabá.

Por conseguinte,
com relação ao Recurso Adesivo
, os Autores pugnam pela reforma da sentença a fim de condenar o Município ao pagamento de
indenização por lucros cessantes, considerando os serviços domésticos realizados pela falecida mãe/esposa dos ora Recorrentes
, a
majoração dos danos morais para 166 (cento e sessenta e seis) salários mínimos
para cada Recorrente e dos
honorários advocatícios (Ids. 31925966 a 31925971) para 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais pontuam que embora a falecida não contribuísse financeiramente ao sustento familiar, exercia trabalho domestico na residência da família, que por sua própria característica teria valor eminentemente econômico, fazendo assim, jus à indenização por lucros cessantes, no valor de 01 salario mínimo mensal até a idade da sua aposentadoria ou a expectativa de vida, 70 anos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os seus membros.
No caso em exame, a falecida, que contava 42 anos à data do fato, não possuía atividade remunerada comprovada.

Referiram os Autores/Recorrentes na exordial que sua mãe/esposa exercia atividade de doméstica, percebendo um salário-mínimo à época dos fatos (id.3121962-pag.02/03).

O d. juiz sentenciante,
indeferiu o pedido sob o fundamento de que não houve prova dessa alegação, pois a Carteira de Trabalho revela que a de cujus exerceu pelo curto prazo de 4 meses (04/10/2003 a 16/02/2004) atividade remunerada, bem ainda pelo fato de que seus filhos possuíam à época do óbito, 20 (vinte) e 18 (dezoito) anos, inexistindo qualquer demonstração da necessidade da pensão alimentícia para suas sobrevivências.

Todavia, a jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que, nas famílias de baixa renda,
existe presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, não havendo necessidade de comprovação específica,

conforme se anotam nos julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 27 DO CDC. NOVA INTERPRETAÇÃO VÁLIDA A PARTIR DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DANO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF.AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE. PENSIONAMENTO MENSAL. VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO E DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 54 E 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1054227/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Destarte, é irrelevante que a vítima não estivesse no mercado de trabalho,
haja vista que os cônjuges têm dever de assistência mútua (conforme art. 1.566, III do CC) e “a contribuição para o núcleo familiar também acontece através do exercício ou auxílio em atividades domésticas, fato concreto no caso da cônjuge varoa
”, consoante entendimento do STJ (REsp 20.187/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2000, DJ 14/08/2000, p. 173).

Por outro lado,
inexistindo de prova nos autos que aponte a efetiva remuneração percebida pelo de cujus, certo é que o salário mínimo deve ser a base de cálculo para a incidência da fração de 2/3 da pensão mensal fixada,
pois, consoante jurisprudência corrente,
quando não comprovada a remuneração recebida pelo falecido, o pensionamento deve ser baseado no salário mínimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos. 6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Portanto,
merece reforma a sentença fixando a pensão mensal aos Autores, contados da data do óbito, para os filhos até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para o cônjuge supérstite até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.

No tocante ao pedido de
majoração dos danos morais
, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses semelhantes,
entendo adequado e justo o valor fixado pelo juízo a quo em 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual, não comporta alteração.

Com relação aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, carece de fundamentação o pedido de majoração da verba fixada em 10% do valor da condenação, especialmente considerando a natureza e a importância da causa não ser de alta complexidade, deve ser mantido percentual estabelecido na instância de origem.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, reformando a sentença recorrida para fixar a pensão mensal aos Autores em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, contados da data do óbito, para os filhos até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para o cônjuge supérstite até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.

Por fim, cumpre anotar
que o não provimento do apelo principal importa em majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC, razão pela qual,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DR. YALE SABO MENDES) DIVERGIU. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO
,
NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes Julgadores, egrégia Câmara Temporária:

O caso é singular e bastante trágico. Trata-se do falecimento de uma jovem senhora que estava internada na unidade hospitalar onde houve a cessação de energia.

Fiz estudo mais aprofundado que pude na matéria, e sinto muito, a justiça precisa realmente ser imparcial, existindo a responsabilidade tem que se cobrar e não existindo não podemos imputar a quem não a tem.

Por isso, peço vênia ao Relator e ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, mas nesse caso acompanho na íntegra o voto do 1o Vogal, Dr. Yale Sabo Mendes, para negar provimento ao recurso de apelação e dar parcial provimento ao recurso adesivo dos autores, lembrando que foi muito bem estudada a questão do pagamento à senhora pela sua existência e pelo tempo do seu trabalho.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL - CONVOCADA):

De igual modo, acompanho o voto do 1o vogal, Dr. Yale Sabo Mendes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022